Tribunal: TJMT
Processo: 1026291-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026291-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), KELLTON PINTO GADDA - CPF: 081.623.561-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA – MEDIDA DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE PURGAÇÃO DA MORA – INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO DECRETO-LEI No 911/1969 – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É legítima a determinação judicial que veda a remoção do bem objeto de busca e apreensão para comarca diversa durante o prazo legal de cinco dias para purgação da mora, com vistas à preservação do direito do devedor fiduciante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1026291-66.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO:

KELLTON PINTO GADDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juízo de Direito da 4a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no. 1062804-07.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
KELLTON PINTO GADDA
, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia, vedando a retirada do bem da comarca durante o prazo para pagamento integral da dívida, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa.

Em suas razões, o agravante afirma que o pedido de atribuição de efeito suspensivo encontra amparo no art. 1.019, I, do CPC, e que se fazem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois a restrição imposta — permanência do veículo na comarca — acarreta custos elevados de pátio, depreciação do bem e risco de deterioração, comprometendo o resultado útil do processo.

Relata que as partes celebram contrato de abertura de crédito no. 3680344518, garantido por alienação fiduciária de veículo Citroën C3 Picasso, ano 2011/2012, placa NPO5G72, RENAVAM 00329572822, chassi 935SDN6AYCB501468, com obrigação de pagamento em 36 parcelas de R$931,66, vencíveis de 16/03/2024 a 16/02/2027.

Sustenta que a providência judicial impugnada não encontra previsão legal no regime especial do Decreto-Lei no. 911/69, para a exigência de manutenção do veículo na comarca.

Invoca o art. 3o do Decreto-Lei no. 911/69, inclusive o §1o, para afirmar que, cumprida a liminar e transcorrido o prazo de cinco dias sem pagamento integral, consolidam-se a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário; e o art. 2o do mesmo diploma para sustentar ser lícita a alienação extrajudicial independente de autorização judicial, razão pela qual não subsiste restrição territorial à remoção do bem.

Acrescenta, ainda, o art. 1.228 do Código Civil, a fim de reforçar a faculdade do proprietário de usar, gozar e dispor da coisa.

Aduz que, antes da consolidação, o bem permanece disponível para restituição caso o devedor purgue a mora; passado o prazo legal, contudo, a consolidação dominial legitima a retirada e eventual alienação, de modo que condicionar a permanência do veículo na comarca traduz inovação indevida ao rito especial e afronta os princípios da boa-fé e da celeridade processual.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para afastar, desde logo, a restrição que impede a retirada do veículo da comarca, e no mérito, o provimento do agravo para reformar em parte a decisão agravada, excluindo-se a vedação imposta (Id. 304946397).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 08/09/2025, por esta Relatoria (Id. 305832872).

Sem contraminuta, haja vista ausência de angularização processual na origem.

Preparo devidamente recolhido (Id. 305071868).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à legalidade da determinação do Juízo a quo que, ao deferir a liminar de busca e apreensão, condicionou a permanência do veículo na comarca durante o prazo de cinco dias previsto no art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69, destinado à purgação da mora pelo devedor fiduciante.

Ao proferir o decisum vergastado, o nobre Magistrado assim se posicionou:

“Trata-se de pedido de busca e apreensão consubstanciado em descumprimento de contrato gravado com cláusula de alienação fiduciária.

Não havendo previsão legal, indefiro o pedido de segredo de justiça postulado na exordial, devendo tal anotação ser retirada dos autos.

Nessa perspectiva, verifica-se que as custas judicias e o valor referente às despesas com diligências do oficial já foram recolhidos (Id. 200731332).

Já em relação à pretensão deduzida nos autos, verifico que a mora foi devidamente comprovada face ao inadimplemento do(a) devedor(a), conforme se constata da notificação de Id 199780338, o que justifica o deferimento da medida nos termos em que pleiteada.

A propósito, a súmula no 72 do STJ dispõe que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Ademais,
mesmo tendo o devedor mudado, ser desconhecido, o endereço fornecido ser incorreto ou insuficiente
, é válida, para a comprovação da constituição em mora, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado por ocasião da celebração do contrato, pois cabe a ele,
em observância à boa-fé que rege as relações contratuais (art. 422 do Código Civil)
, manter tal informação correta e devidamente atualizada junto ao credor, para a sua localização.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

TJMT
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CONSTITUIÇÃO EM MORA PELO SIMPLES VENCIMENTO DA DÍVIDA – COMPROVAÇÃO POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
É válida para a comprovação da constituição em mora a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração do contrato, pouco importando não ter ele recebido pessoalmente o aviso, não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao credor
. Inteligência do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, do art. 422 do CC e de precedentes do STJ. (PJE MT, Número Único: 1000228-82.2017.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202), Assunto: Alienação Fiduciária, Cabimento, Busca e Apreensão, Liminar, Relator: Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, DJe: 26/09/2017).
grifos nosso

(...)

Diante disso, com fundamento no art. 3a do Decreto-Lei 911/69,
DEFIRO
liminarmente o pedido ora formulado e, por consequência, determino a expedição de
mandado de busca e apreensão do bem apontado na petição inicial
,

o qual deverá ser
depositado em mãos do representante do credor,
mediante termo de compromisso e
lavratura de auto circunstanciado acerca do seu estado de conservação
,
sendo vedada a sua retirada desta comarca durante o prazo para pagamento da dívida, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa
”

De início, é preciso registrar que o Decreto-Lei no 911/69, em seu art. 3o, §1o, dispõe expressamente que:

“Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.”

Portanto, antes do transcurso do referido prazo, a consolidação dominial não se opera, de modo que subsiste ao devedor o direito de purgar a mora e reaver o bem.

Essa previsão normativa deve ser interpretada em consonância com os princípios constitucionais da boa-fé objetiva (art. 5o, XXXVI, da CF c/c art. 422 do CC) e da cooperação processual (art. 6o do CPC), que impõem ao julgador adotar medidas destinadas a preservar o equilíbrio da relação obrigacional e a efetividade do contraditório.

Nesse contexto, a determinação judicial que veda a retirada do veículo da comarca durante o prazo legal não configura inovação indevida, mas sim providência cautelar legítima, voltada a garantir a efetividade do direito assegurado em lei ao devedor fiduciante.

A eventual remoção do bem para local incerto ou distante poderia inviabilizar ou dificultar sobremaneira o exercício do direito de purgação da mora, desnaturando a finalidade do procedimento especial de busca e apreensão.

O argumento do agravante de que o Decreto-Lei no 911/69 não prevê expressamente tal restrição não prospera, tendo em vista que o silêncio legislativo não pode ser interpretado como autorização irrestrita ao credor fiduciário para retirar o bem da comarca antes da consolidação da propriedade, sobretudo porque o art. 297 do CPC confere ao magistrado poder geral de cautela, autorizando a adoção de medidas acautelatórias necessárias à preservação do direito em litígio e à regularidade do processo.

Nessa linha, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiteradamente reconhecido a legitimidade da restrição imposta, como se observa nos seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
VEDAÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA DURANTE O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao deferir liminar de busca e apreensão em ação de alienação fiduciária, vedou a retirada do bem da comarca durante o prazo legal de 5 (cinco) dias para purgação da mora pelo devedor fiduciante. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a restrição imposta pelo juízo de primeiro grau que impede a remoção do veículo objeto de busca e apreensão para comarca diversa durante o prazo legal para purgação da mora. III. Razões de decidir: 3. O Decreto-Lei no 911/69, em seu art. 3o, § 1o, estabelece que a consolidação da propriedade e posse plena do bem em favor do credor fiduciário somente ocorre após o transcurso do prazo de 5 dias para purgação da mora, contados da execução da liminar. 4. A determinação para que o bem permaneça na comarca até o término do prazo para purgação da mora mostra-se razoável e em consonância com a finalidade da norma, que é possibilitar ao devedor o exercício do seu direito de purgar a mora e reaver o bem apreendido. 5. A remoção prematura do bem para comarca diversa poderia dificultar ou até mesmo inviabilizar o exercício do direito de purgação da mora pelo devedor, o que não se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual. 6. Considerando que o prazo de 5 dias é relativamente curto, não se vislumbra prejuízo significativo ao credor fiduciário pela manutenção do bem na comarca durante esse período, ressaltando-se que a decisão agravada não impede a remoção do bem após o decurso do prazo para purgação da mora. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento:
"É legítima a determinação judicial que veda a remoção do bem objeto de busca e apreensão para comarca diversa durante o prazo legal de 5 (cinco) dias para purgação da mora, visando garantir o efetivo exercício desse direito pelo devedor fiduciante
."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10133049520258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA –
REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CONTADOS APÓS A CITAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção. A fim de compatibilizar as disposições dos parágrafos 1o e 2o do artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei no 10.931/04,
deve-se entender que o prazo de cinco dias, tanto para a consolidação do domínio e posse do bem ao credor, como para a emenda da mora pelo devedor, deve ser contado da juntada aos autos da prova da citação
. Assim, em exegese ao princípio geral de cautela do julgador, égide do art. 297, do CPC, imperioso obstar a remoção do veículo para além dos limites territoriais da Comarca, enquanto não certificado o decurso do prazo fatal assinalado.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001848-85.2024.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA –
VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA PELO PRAZO DE 5 DIAS, CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR E CITAÇÃO
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, § 1o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Com o advento da Lei n. 10.931/04, a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor passou a ocorrer logo no início do processo, exatamente 5 dias após o cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/1969.
Depreende-se, portanto, a necessidade de resguardar o direito da devedora de pagar dentro do referido prazo de 5 dias, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação
.”
(N.U 1018467-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

Conforme se observa, há sólida orientação jurisprudencial no sentido de que a medida impugnada encontra respaldo na legislação de regência, na doutrina processual e nos princípios que regem o processo civil contemporâneo.

Por fim, quanto ao alegado risco de depreciação ou custos de depósito, cumpre ressaltar que o prazo de cinco dias é exíguo e não implica ônus desproporcional ao credor fiduciário, tratando-se de medida temporária, estritamente vinculada à preservação do direito do devedor fiduciante.

Portanto, eventuais prejuízos alegados não se sobrepõem à proteção do contraditório substancial e ao exercício do direito de purgação da mora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025